Tribunal: TJSP
Processo: 2265258-75.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo - Desclassificação para o delito de furto - Impossibilidade - Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos - Palavras da vítima e demais testemunhas que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL - Roubo - Desclassificação para o delito de furto - Impossibilidade - Provas hábeis a ensejar a condenação nos termos em que proferida, não havendo se falar em condenação que afronta evidências dos autos - Palavras da vítima e demais testemunhas que são de suma importância para o deslinde do feito, merecendo todo o crédito, porquanto, não vislumbrado o interesse de prejudicar pessoas inocentes nem qualquer proveito em mentir - Devidamente comprovada a materialidade e autoria delitivas - Penas e regime bem dosados, não comportando reparos - Mera rediscussão de provas, como se a revisão criminal se tratasse da interposição de um novo apelo defensivo, situação não permitida por meio da via eleita - Inexistência de novas provas que demonstrassem a ocorrência de erro na decisão. Condenação de rigor - Mantidos a r. decisão condenatória e v. acórdão - Pedido revisional indeferido.